Tribunal: TJDFT
Processo: 0740988-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0740988-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELAIDE BRAGA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido[1] aviado pela exequente - Adelaide Braga -, almejando a restituição de prazo para a interposição de recurso, sob o argumento de que, após publicado no DJEN do acórdão que conhecera parcialmente e, na extensão, desprovera o apelo que interpusera em face de sentença que colocara termo ao cumprimento de sentença que manejara (CPC, arts. 513, caput, c/c 924, II), o processo restara indevidamente remetido ao Juízo a quo - juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF -, obstando que exercitasse seu direito de manejar recurso perante a instância adequada. Nessa seara, sustentara que a fulminação do prazo recursal estava prevista para suceder em 31 de março de 2025, de forma que ressoaria devida a devolução dos autos a este órgão revisor, a fim de sobejarem assegurados o regular prosseguimento do feito e a prerrogativa de manifestar-se tempestivamente acerca do julgado. Sob a ótica do artigo 218, §3o, do CPC, vindicara a restituição integral do interregno recursal em comento, com vistas a ser-lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A par do alinhavado, o retratado nos autos permite a inferência de que o deduzido pela peticionante carece de substrato apto a encartar o deferimento do pedido individualizado. De conformidade com o certificado[2], o provimento colegiado restara disponibilizado no DJEN em 07 de março de 2025, remanescendo publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 10 de março de 2025. Nesse compasso, a aba “expedientes” do sistema PJe indicara o dia 17 de março de 2025 como data limite prevista para que a requerente apresentasse sua manifestação no que tange ao ato, ao passo que a parte adversa poderia manifestar-se até o dia 27 de março de 2025. Houvera, pois, nítido equívoco na delimitação do início e termo do prazo recursal. Ora, disponibilizado o acórdão naquela data, uma sexta-feira, fora reputado publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 10, iniciando-se a fluição do prazo no dia 11, expirando-se, pois, no dia 31 de março (Lei no 11.419/06, art. 4o e §§). Ou seja, o termo do prazo ocorrera na data indicada pela peticionante, e não na data certificada pela secretaria deste órgão, verbis: ,“(...) Certifico e dou fé que, em 27/03/2025, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso nos autos do(a) presente APELAÇÃO CÍVEL (198), referente ao acórdão/decisão de ID 69033573 - Acórdão, transitando em julgado. (...).”[3] Assim é que, com base em aludida certificação, os autos foram remetidos ao juízo de Origem com o fito de oportunizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em curso.[4] Ato contínuo, foram os litigantes intimados com o escopo de ultimarem o andamento processual em 05 (cinco) dias, sob pena do respectivo arquivamento.[5] Em seguida, particularmente na data de 31 de março de 2025, a requerente se valera do vertente petitório para requestar a devolução do ínterim processual em sua inteireza. Sucede que, não obstante tenha havido o equívoco reportado, a exequente não estivera obstada de aviar o recurso reputado cabível, pois se está no ambiente de processo eletrônico, e não de autos físicos, onde o acesso ao processo e a formulação de recurso demandava cotejo direto dos correlatos autos (CPC, art. 223, §2o). Tanto é assim que, denunciando o equívoco, a exequente voltara aos autos, não tendo, contudo, aviado o recurso que reputava cabível, formulando, ao invés, pedido de restituição integral do prazo recursal. Os autos, frise-se novamente, estiveram sempre à sua disposição, e, ainda que detectados o equívoco havido na contagem do prazo recursal e a indevida devolução dos autos ao juízo de origem, tudo em ambiente virtual, infirmando a subsistência de impedimento ou óbice ao exercício do direito que a assistia, não formulara recurso, conquanto, frise-se novamente, retornando aos autos no último dia do prazo. Com base nesses argumentos, determinando que a Secretaria promova as retificações cabíveis quanto ao certificado, observando o alinhado, indefiro a restituição de prazo demandada, pois não divisado óbice a inviabilizar que a requerente formulasse recurso dentro do prazo quinzenal que a assistia. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado com observância dos parâmetros estabelecidos, tornem os autos ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 70881935 (fls. 709/710) [2] Certidão – ID 69444916 (fl. 704). [3] Certidão – ID 70276979 (fl. 705). [4] Certidão – ID 70276980 (fl. 706). [5] Ato Ordinatório – ID 70881933 (fl. 707).